Tribunal: TJPA
Processo: 0041432-27.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041432-27.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO EVERTON SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0041432-27.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: MARIA DA CONCEICAO EVERTON SILVA

Advogados do(a) APELADO: TANIA CRISTINA ALVES DOS REIS - PA9201-A, JADER NILSON DA LUZ DIAS - PA5273-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Maria da Conceição Everton Silva em ação de cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários relacionados aos Planos Bresser, Verão e Collor I. O banco apelante requereu a suspensão do processo por suposta repercussão geral e por acordo coletivo homologado pelo STF, alegou inexistência de direito adquirido aos índices anteriores aos planos econômicos, impugnou os critérios de atualização e juros fixados na sentença e pleiteou a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o processo deve ser suspenso em razão de determinações do supremo tribunal federal relativas a expurgos inflacionários; estabelecer se são devidas diferenças de correção monetária sobre os saldos de caderneta de poupança atingidos pelos Planos Bresser, Verão e Collor I; e determinar os critérios aplicáveis aos juros remuneratórios, juros moratórios e à atualização monetária do débito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
suspensão processual invocada pelo apelante não se aplica indistintamente a toda demanda envolvendo expurgos inflacionários, exigindo correspondência específica entre a matéria discutida nos autos e o objeto da determinação de sobrestamento
.

Ausente identidade exata entre a controvérsia submetida ao crivo do stf e a matéria efetivamente debatida no processo, não há fundamento para a paralisação obrigatória do feito
.

O entendimento jurisprudencial está consolidado no sentido de que os titulares de cadernetas de poupança fazem jus à correção monetária dos saldos pelos índices de 26,06% em junho de 1987, 42,72% em janeiro de 1989 e 84,32% em março de 1990, referentes, respectivamente, aos planos Bresser, Verão e Collor I
.

No plano Bresser, aplica-se o IPC de 26,06% às cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário da primeira quinzena de junho de 1987, não incidindo a Resolução Bacen nº 1.338/87.

No plano Verão, aplica-se o IPC de 42,72% às cadernetas com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a medida provisória nº 32/89, que determinava a atualização pela variação da LFT.

No Plano Collor I, é devida a incidência dos índices fixados pela jurisprudência para a correção dos valores depositados em conta poupança, em especial o percentual de 84,32% em março de 1990
.

Os juros remuneratórios são devidos para recompor a remuneração real da poupança, incidindo retroativamente enquanto subsistiu a conta, à razão contratual de 0,5% ao mês.

Os juros moratórios possuem natureza distinta dos remuneratórios e incidem a partir da citação válida, momento em que se constitui em mora o devedor.

A correção monetária do débito deve observar os índices aplicáveis à poupança, inclusive os expurgos inflacionários subsequentes, conforme orientação consolidada do superior tribunal de justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1.
a suspensão do processo por determinação do stf em matéria de expurgos inflacionários exige identidade específica entre a controvérsia dos autos e o objeto do sobrestamento. 2. são devidas diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança atingidas pelos planos Bresser, Verão e Collor I, observados os índices de 26,06%, 42,72% e 84,32%, respectivamente, nos termos da jurisprudência consolidada. 3. os juros remuneratórios incidem retroativamente sobre as diferenças devidas, e os juros moratórios contam-se da citação válida. 4. a atualização monetária do débito deve abranger os índices aplicáveis à poupança, inclusive os expurgos inflacionários subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 219; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 200.514, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 18.10.1996; STF, RE nº 203.762, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.04.1997; STF, RE nº 204.769, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.03.1997; STF, RE nº 278.980, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.06.2002; STF, RE nº 473.095, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; STF, AI nº 456.985/AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06.02.2004; STJ, REsp nº 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, REsp nº 1.147.595/RS; STJ, AgRg no REsp nº 1.102.979/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJe 11.05.2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da demanda ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO EVERTON SILVA, por meio da qual o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente o pedido formulado na inicial, em ação que versa sobre diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, relacionadas aos denominados planos econômicos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, afirmando que a controvérsia relativa aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II permanece submetida a determinação de sobrestamento; aduz, ainda, subsidiariamente, a necessidade de suspensão do feito em razão do acordo coletivo homologado pelo STF, com prorrogação do prazo de suspensão por 60 meses; requer, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano de difícil reparação caso haja cumprimento provisório da sentença.

No mérito, defende a inexistência de direito adquirido aos índices anteriores aos planos econômicos, sustentando a constitucionalidade das normas que instituíram os novos critérios de remuneração das cadernetas de poupança; quanto ao Plano Bresser, argumenta que somente determinadas contas, com datas específicas de aniversário, poderiam, em tese, ser alcançadas pela discussão, inexistindo direito generalizado à diferença pleiteada; no tocante ao Plano Verão, assevera que a extinção da OTN e a adoção da LFTN decorreram de imposição legal de aplicação imediata, sem margem de atuação diversa pelos bancos; impugna, ainda, os critérios de atualização fixados na sentença, requerendo a incidência dos índices oficiais da poupança, sem cumulação com outros fatores de correção; sustenta a prescrição dos juros remuneratórios, bem como a impossibilidade de capitalização; requer a exclusão, ou ao menos a limitação, dos juros remuneratórios de 0,5% até a data de encerramento da conta-poupança, ou, subsidiariamente, até a citação; pugna pela aplicação da taxa SELIC, a partir da vigência do Código Civil de 2002, em substituição à cumulação de juros moratórios e correção monetária; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais ofertadas na petição de ID 26284452, na qual a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se acerca da cobrança de expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança no período em que o Governo Federal implantou o Plano Bresser, Plano Verão e o Plano Collor I.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente. Explico.

No tocante à preliminar de suspensão do processo, sustenta o apelante que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recursos extraordinários relativos aos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, teria determinado o sobrestamento das ações e recursos que tratassem da matéria, razão pela qual o presente feito deveria permanecer suspenso.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, tal como invocada pela recorrente, não incide indistintamente sobre toda e qualquer demanda relacionada a expurgos inflacionários, devendo haver identidade material entre a controvérsia discutida nos autos e o objeto específico do sobrestamento determinado pela Corte Suprema.

No caso concreto, verifica-se que a matéria debatida nestes autos não diz respeito ao Plano Collor II, hipótese em relação à qual se invoca, de modo mais específico, a determinação de suspensão. Assim, ausente correspondência exata entre o tema submetido ao crivo do STF e a controvérsia ora examinada, não há que se falar em paralisação obrigatória do feito.

A suspensão processual, por constituir medida excepcional e de restrição ao regular andamento do processo, deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo ampliação automática de seu alcance para hipóteses não abrangidas, de forma clara e específica, pela decisão paradigmática. Nessa perspectiva, não se pode acolher alegação genérica de sobrestamento sem a precisa demonstração de que a matéria efetivamente discutida nos autos coincide com aquela submetida à suspensão determinada pela Suprema Corte.

Desse modo,
rejeito a preliminar de suspensão do processo
.

Em relação ao mérito recursal, está consolidado o entendimento no sentido de que é devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo Índice de Preços ao Consumidor nos meses de junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%) e, março de 1990 (84,32%), alusiva às perdas decorrentes da implantação dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, respectivamente.

Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação existente na época. Relativamente ao Plano Verão, trata-se do plano econômico instituído em 16 de janeiro de 1989, o qual determinou que os saldos das cadernetas de poupança, em fevereiro de 1989, fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor). Com a mudança do índice da correção monetária, os depositantes de conta de poupança que tinham saldo em fevereiro de 1989, assim como a apelada, tiveram prejuízo financeiro, sendo-lhes reconhecidamente permitido exigir a diferença gerada por esse plano econômico.

No que diz respeito aos expurgos referentes ao mês de junho de 1987 (Bresser), tem-se que os valores perseguidos pelos poupadores dizem respeito à diferença entre o que deveria ser creditado em suas contas poupanças com base na variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o que fora efetivamente incrementado, com base no índice de correção OTN (Obrigações do Tesouro Nacional), definido como índice de correção pela Resolução 1.338, de 15 de junho de 1987, sendo que o STJ possui precedente vinculante no sentido do direito dos titulares de poupanças com aniversário na primeira quinzena do mês em que implementadas as mudanças à percepção das diferenças.

A discussão acerca do índice utilizado no período relativo ao Plano Verão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser 42,72%, de modo que
quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Insta salientar que o direito à diferença da correção monetária gerada pelo Plano Verão somente será concedido àqueles depositantes cuja caderneta de poupança faz aniversário entre 1º a 15 de janeiro de 1989, máxime porque o plano entrou em vigor em 16.01.1989.

Com isso, é plenamente legítimo o direito de a apelada, detentora de conta poupança à época a implantação do Plano Verão, obter do banco apelante a diferença gerada entre os índices IPC e a LFTN.

No que tange ao Plano Collor I, cuida-se de plano anunciado em 16 de março de 1990, um dia após a posse do ex-presidente Fernando Collor de Melo, cujas políticas incluíam, dentre outras normativas, que 80% de todos os depósitos do overnight, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) fossem congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente a taxa de inflação, mais 6% ao ano. A pretensão dos Apelados em relação à restituição dos expurgos do Plano Collor I se deve ao modo como ocorreu a atualização dos valores em que manteve depositado nos meses de março e abril de 1990 no Banco Apelante, porquanto este atualizou sua caderneta de poupança pelo índice BTN Fiscal, quando na verdade o índice deveria ser IPC, aplicável à época apenas aos valores transferidos para o Banco Central. Nada obstante, é assente na jurisprudência pátria que nos meses de abril, maio e junho do ano de 1990 deve incidir o IPC a título de correção monetária sobre os valores depositados em conta poupança. De acordo com o julgamento repetitivo sob o Tema 303, ficou consolidado no STJ que a correção monetária devida sobre os depósitos realizados durante o Plano Collor I são os seguintes: março de 1990 - 84,32%; abril de 1990 - 44,80%; maio de 1990 - 7,87%, junho de 1990 - 9,55% e julho de 1990 - 12,92%.Partindo da premissa de que o direito ao recebimento do expurgo produzido pelo Plano Collor I é incontestável, na medida em que o rendimento da poupança ficou congelado durante os meses de março, abril e maio de 1990, tem-se que o Apelante tem o dever de indenizar os Apelados no
percentual de 84,32% poupança em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de março de 1990
, de 44,80% em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de abril de 1990, e de 7,87% em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de maio de 1990, pois ressai clarividente que nesse período havia saldo nas contas poupanças.

A jurisprudência do STF, relativamente ao 'Plano Verão' e 'Plano Bresser', fixou-se no sentido de reconhecer aos depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual . Nesse sentido: RE n. 200.514, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 18.10.96; RE n. 203.762, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 18.4.97; RE n. 204.769, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14.3.97, RE n. 175.127-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.2.98, RE n. 278.980, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 27.6.02; RE n. 473.095, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.4.06, e AI n. 456.985-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.2.04, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: 1. Caderneta de poupança: L. 7.730/89 (Plano Verão). Relativamente à incidência da L. 7.730/89 ('Plano Verão'), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual: precedentes. Inviabilidade da pretensão do agravante no sentido de responsabilizar a União e o Banco Central do Brasil por eventuais danos causados aos correntistas.

Trago ainda à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. [...] 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)"( REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DOS JUROS VINTENÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%. Precedentes. II No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica- se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). III - A prescrição dos juros devidos pelas aplicações em cadernetas de poupança é vintenária. Precedentes. IV - "A Terceira e a Quarta Turmas, atualmente, adotam a mesma orientação no sentido de que os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferença de rendimentos em cadernetas de poupança, são contados desde a citação." ( AgR-EREsp n. 474.166/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, unânime, DJU de 20.10.2003). V - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1102979/PR - Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - QUARTA TURMA - DJe 11.5.2009).

Ressalto que já resta consolidado o entendimento, pelo e. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (regime do artigo 543-C/1973), de que o índice a ser aplicado aos saldos das cadernetas de poupança relativamente ao Plano Bresser e Plano Verão é o IPC, que corresponde aos percentuais de 26,06% (junho/1987) e de 42,72/% (janeiro/1989), respectivamente.

Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária, a jurisprudência é pacífica em assegurar os juros remuneratórios dos poupadores lesados pela perda do valor monetário real decorrente do cálculo equivocado da atualização monetária, referente aos Planos Econômicos. Tais juros são devidos em eficácia retroativa, correspondente por todo o período em que apelada teve conta poupança, devendo o percentual de 0,5% de incidir mês a mês, sobre a base de cálculo do valor que estava depositado.

Os juros moratórios, como foi dito, possuem natureza diversa e podem incidir ao lado dos remuneratórios, porém incidem somente a partir da citação válida, quando se constitui em mora o devedor, nos termos do art. 219 do CPC.

Nesse sentido, quanto à atualização monetária do débito, há que se apontar que o STJ fixou no tema 891 dos recursos repetitivos a tese de que a correção monetária do valor devido deve abranger os índices aplicáveis à poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se inalterada a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026